Tribunal: TJMT
Processo: 0008484-86.2012.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Nos termos do art. 51, inc. XXI, do RI/TJMT, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Certificado o atendimento a este comando, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator